Tribunal: CARF
Processo: 13074.721200/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2018
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o montante total exonerado for inferior a quantia de R$ 15.000.000,00, constante do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103.
NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DECRETO No 70.235/1972 (PAF).
Com a ausência da apresentação de Impugnação não instaura-se o contencioso administrativo, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2018
ERROS NO PREENCHIMENTO DA ECF. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA.
Quando os elementos acostados aos autos para o fim de demonstrar supostos equívocos no preenchimento da ECF não são documentos hábeis e idôneos a corroborar a verossimilhança da alegação, não há como prosperar as alegações do contribuinte.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2018
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Ademais disso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia e/ou diligência quando os fatos e documentos constantes do processo são suficientes para o convencimento do julgador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIO E CONTADOR. ARTIGO 124, INCISO II, DO CTN. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL EXPRESSA.
Não há no ordenamento jurídico lei que designe expressamente que o sócio, quer seja administrador ou não, e o contador, são responsáveis solidários pelo crédito tributário da pessoa jurídica, nos termos do artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIA-ADMINISTRADORA. ART. 135, III, DO CTN. OMISSÃO EM DCTF DE DADOS DA ECF. NATUREZA CIVIL. MANUTENÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Mantém-se a responsabilização solidária do sócio administrador (artigo 135, inciso III, do CTN) nos casos em que este omite, na DCTF, valores de tributos que já se encontravam apurados e registados na própria ECF da empresa. A desqualificação da multa de ofício não afasta a responsabilidade do gestor, uma vez que a infração à lei possui natureza civil e abrange também a negligência grave no descumprimento de deveres funcionais, não dependendo de dolo específico de fraude.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.721200/2021-11
ACÓRDÃO
1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MANDA LA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2018
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o montante total exonerado
for inferior a quantia de R$ 15.000.000,00, constante do artigo 1o da
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula
CARF no 103.
NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DECRETO No 70.235/1972 (PAF).
Com a ausência da apresentação de Impugnação não instaura-se o
contencioso administrativo, nos termos do artigo 14 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2018
ERROS NO PREENCHIMENTO DA ECF. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU
DECLARAÇÃO INEXATA.
Quando os elementos acostados aos autos para o fim de demonstrar
supostos equívocos no preenchimento da ECF não são documentos hábeis
e idôneos a corroborar a verossimilhança da alegação, não há como
prosperar as alegações do contribuinte.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
2

Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2018
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se
revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram
conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos
elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Ademais disso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará
livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que
entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia e/ou
diligência quando os fatos e documentos constantes do processo são
suficientes para o convencimento do julgador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIO E CONTADOR.
ARTIGO 124, INCISO II, DO CTN. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL EXPRESSA.
Não há no ordenamento jurídico lei que designe expressamente que o
sócio, quer seja administrador ou não, e o contador, são responsáveis
solidários pelo crédito tributário da pessoa jurídica, nos termos do artigo
124, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIA-ADMINISTRADORA. ART. 135, III,
DO CTN. OMISSÃO EM DCTF DE DADOS DA ECF. NATUREZA CIVIL.
MANUTENÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Mantém-se a responsabilização solidária do sócio administrador (artigo
135, inciso III, do CTN) nos casos em que este omite, na DCTF, valores de
tributos que já se encontravam apurados e registados na própria ECF da
empresa. A desqualificação da multa de ofício não afasta a
responsabilidade do gestor, uma vez que a "infração à lei" possui natureza
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
3

civil e abrange também a negligência grave no descumprimento de deveres
funcionais, não dependendo de dolo específico de fraude.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso de ofício, tendo em vista que o valor exonerado em julgamento de primeira instância não
excedeu ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, aferido
nos termos da Súmula CARF no 103, e dar provimento parcial ao recurso voluntário para, i.i)
manter integralmente os créditos tributários lançados e i.ii) afastar a solidariedade de Yeska
Hermano Tavares de Brito, com fundamento no artigo 124, Inciso II, do CTN, ii) por maioria de
votos manter a responsabilidade solidária da senhora Yeska Hermano Tavares de Brito (sócia
administradora), 135, inciso III, do CTN, vencidos o Relator e o Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Zedral.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Redator designado.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael
Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos por MANDA LA
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (contribuinte) e YESKA HERMANO TAVARES DE BRITO
(responsável solidária), em face v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Minas Gerais (DRJ06) que decidiu manter em parte os Autos de Infração para
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
4

exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros
de mora, no valor total de R$ 29.997.697,90, referentes aos anos-calendários de 2016 e 2018.
2.
Ademais disso, houve a imputação de responsabilidade solidária às senhoras YESKA
HERMANO TAVARES DE BRITO (sócia administradora) e PAULA CONSTANTINA PEREIRA MUNIZ
(contadora), nos termos dos artigos 124, inciso II e 135, incisos II e III, do Código Tributário
Nacional (CTN).
3.
Por fim, foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais, em virtude da
identificação de situações que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, com base no artigo 1o da Lei no 8.137/1990.
4.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
5

5.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados Autos de Infração, expedidos em
27/01/2021, referentes a Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido - CSLL, com juros de mora calculados até 01/2021, fls. 2/16, com a apuração
do crédito tributário discriminado na tabela 1 adiante reproduzida:
Tabela 1: Demonstrativo do Crédito Tributário

As infrações apontadas nos Autos de Infração são:
a) IRPJ (fls. 5): (i) IRPJ não Declarado – Ausência de declaração ou declaração inexata;
b) CSLL (fls. 12): (i) Falta/Insuficiência de recolhimento da CSLL ou do Adicional –
Falta/Insuficiência de recolhimento da CSLL.
Os valores dos tributos exigidos são os discriminados nas tabelas 2/3:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
6

Do Relatório Fiscal de Lançamento - RFL, fls. 17/27, extraem-se, em síntese, os seguintes pontos:
Histórico
Realização de procedimento de auditoria interna, sendo que os valores de IRPJ e CSLL escriturados
na Escrituração Contábil Fiscal – ECF (N630) não foram declarados em DCTF.
Preliminarmente
Lançamento efetuado sem a emissão de DCTF com base no art. 10 da Portaria RFB no 6.478, de 2017.
O tributo lançado considerou apenas a importância escriturada como valor a pagar na ECF.
Cita as Súmulas CARF de nos 6 e 46.
Houve a imposição da multa qualificada, nos termos do art. 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430, de
1996, com base nos motivos a seguir listados: (a) a ação de não declarar os valores em DCTF
deixando de constituir o crédito tributário é considerado sonegação; (b) verificou-se o disposto na
Lei 8.137/90, art. 1o, I, a qual enquadra a atitude do contribuinte como crime contra a ordem
tributária; (c) a ECF é documento obrigatório conforme disposto no Decreto-Lei no 1.598/77, art.
8o; (d) a obrigatoriedade da DCTF é determinada pela Lei 9.779/99, art. 16, tendo caráter de
confissão de dívida nos termos da Lei 2.124/84, art. 5o, conforme Súmula STJ 436.
A omissão dos valores na DCTF é qualificada como crime contra a ordem tributária, conforme
julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp 1.637.117.
Responsabilidade tributária
De acordo com o STJ (EREsp 260107/RS), os administradores respondem pelo crédito tributário onde
existe infração à lei, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN.
Discrimina os responsáveis pela pessoa jurídica e pela entrega da ECF e da DCTF a saber: (a) Yeska
Hermano Tavares de Brito (sócio-administrador), CPF 553.183.551-53; (b) Paula Constantina
Pereira Muniz (contabilista), CPF 075.560.043-68.
Cabe ao contabilista/administrador transcrever os mesmos valores escriturados na ECF no
documento que constitui o crédito tributário (DCTF).
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
7

Na ECF do ano-calendário 2016, o preenchimento da ECF e da DCTF coube a Paula Muniz, que
também assinou a ECF como procuradora. Na ECF constam os valores escriturados de IRPJ e de CSLL,
os quais não foram declarados em DCTF.
Na ECF do ano-calendário 2018 constam os valores escriturados de IRPJ e de CSLL, os quais não
foram declarados em DCTF. Na DCTF, não há a indicação de contador como responsável pelo
preenchimento, sendo que tal função coube à própria administradora.
De acordo com os arts. 675 e 679 da Lei n£' 10.406, de 2002, o mandante responde pelos atos e
fatos causados pelo mandatário (procurador). Cita, ainda, o art. 1.177 da lei mencionada neste
parágrafo.
A responsabilidade do mandatário está prevista no art. 135, II, do CTN.
Diante do exposto, indicou Yeska Hermano e Paula Muniz como pessoas a compor o polo passivo da
obrigação tributária.
Frisou que as responsabilizações dispostas no Código Civil são absorvidas pelo CTN, conforme
previsto no art. 124, II.
Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP
A RFFP, PAF no 13074.721201/2021-65, foi lavrada pela fiscalização.
Arrolamento de bens
Houve o arrolamento de bens, conforme PAF de nos 13074.721202/2021-18 (Manda Lá) e
13074.721203/2021-54 (Yeska).
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 05/02/2021 (sexta-feira), fls. 35; Yeska Hermano,
em 05/02/2021, fls. 36; Paula Muniz, em 14/05/2021, por meio de edital, fls. 39.
O sujeito passivo e Yeska Hermano apresentaram impugnação em 09/03/2021 (terça-feira), fls.
41/52, acompanhada dos documentos de fls. 53/282.
Tempestividade e Resumo dos fatos
Defende a tempestividade da defesa e faz um breve relato dos fatos.
Dos erros no preenchimento da ECF – Do princípio da verdade material – Necessidade de
realização de diligência
Alega que a ECF contém equívocos nos registros de receitas e despesas, os quais levaram a uma
majoração do lucro tributável.
Assinala que o valor das receitas ficou além do que foi faturado, ocorrendo erro na importação dos
dados da contabilidade para a ECF.
No 1o trimestre de 2016, por exemplo, a impugnante registrou em sua contabilidade o faturamento
total de R$3.400.396,31, vide “Doc. 02”, fls. 56/58, valor registrado com base nos Conhecimento de
Transporte Eletrônico – CTE que o Fisco tem acesso, sendo que na ECF consta a importância de
R$6.057.344,64, conforme “Doc. 03”, fls. 59/66.
O erro mencionado em relação ao 1o trimestre de 2016 se estende aos outros períodos objeto do
lançamento tributário ora atacado.
Sustenta que também deixou de informar na ECF despesas dedutíveis, o que colaborou na apuração
de IRPJ e CSLL em valores excessivos.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
8

Relaciona, a seguir, várias despesas não registradas:
a) “Doc. 04”, fls. 67/95, destacando-se a despesa de aluguel de galpão em São Paulo, no valor
de R$55.988,81, pagos em 06/2016 e 08/2016, não registradas na ECF, vide “Doc. 05”, fls.
96/99;
b) “Docs. 06 e 07”, fls. 100/274, relativos a despesas de subcontratação de fretes, no valor de
R$2.647.645,15 em 2018, enquanto somente foi registrado, a esse título, a importância de
R$92.999,99, vide “Doc. 08”, fls. 275/282.
Argumenta que a documentação apresentada, em razão do volume de informações, se deu por
amostragem, sendo que para a comprovação de todos os valores é imprescindível a realização de
diligência, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto n£' 70.235, de 1972, de forma que possa ser
apresentada toda a documentação necessária para provar que as receitas foram escrituradas a
maior na ECF e as despesas dedutíveis, a menor.
Argui que o lançamento foi efetuado por meio de revisão de declaração, sem emissão de Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal e, por corolário, sem a prévia intimação da impugnante para
exposição de esclarecimentos ou apresentação de documentos, o que reforça a realização da
diligência.
Cita jurisprudência do CARF acerca da validade da técnica de amostragem como prova capaz de
gerar dúvidas sobre os fatos que embasaram o lançamento tributário e a necessidade da realização
da diligência.
Aponta que o processo administrativo fiscal deve se nortear pelo Princípio da Verdade Material.
Da indevida qualificação da multa – Ausência de caracterização de dolo – Declaração dos valores
na ECF
Expõe que a multa, na modalidade qualificada, somente é exigível quando se observa ato doloso por
parte do sujeito passivo.
Defende que a ausência de pagamento ou a prestação de declaração inexata não pode ser
caracterizada como fraude ou sonegação.
Arrola as súmulas do CARF (nos 14 e 25) que não admitem a qualificação da penalidade em face da
omissão de receitas, sem a indicação de qualquer circunstância prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n£' 4.502, de 1964.
Frisa que o lançamento se baseou nos dados informados pela impugnante na ECF, o que evidencia
que a omissão na DCTF não teve o intuito de sonegação fiscal.
Suscita julgado do CARF onde a multa qualificada foi reduzida ao patamar de 75% na situação em
que os débitos, não declarados em DCTF, foram informados em DIPJ, a qual foi substituída pela ECF.
Da ausência de motivação para responsabilização da sócia-administradora
Prega que a fiscalização não demonstrou claramente o cumprimento dos requisitos para atribuir
responsabilidade tributária à sócia-administradora, eis que no RFL o motivo exposto foi o suposto
entendimento pacificado do STJ de que “os representantes somente respondem pelos créditos
decorrentes da infração de lei”.
Aponta que o RFL não traz os elementos que permitem identificar o acórdão do STJ.
Argui que a responsabilidade foi presumida pelo fato de a impugnante ter supostamente omitido
informações na DCTF.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
9

Alega que a responsabilização não pode ser presumida, sendo obrigação do Fisco demonstrar e
comprovar algum tipo de ato da sócia-administradora que caracterize excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.
Cita jurisprudência do CARF de forma a amparar seu raciocínio.
Relembra que o dolo foi afastado pelo fato de a impugnante ter prestado informações fiscais em
ECF, de modo que a mera omissão da DCTF não é capaz de caracterizar nenhum tipo de sonegação
fiscal.
[...] (grifos nossos)
6.
A DRJ/MG (DRJ06) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 302/322, julgando
parcialmente procedente a Impugnação da contribuinte, a fim de somente reduzir a multa de
ofício qualificada de 150% para o patamar ordinário de 75%, porém, manteve os tributos devidos
e a sujeição passiva solidária das senhoras YESKA HERMANO TAVARES DE BRITO (sócia
administradora) e PAULA CONSTANTINA PEREIRA MUNIZ (contadora), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2016, 2018
MULTA QUALIFICADA. TRIBUTOS DEVIDOS INFORMADOS NA ECF. HIPÓTESE DE QUALIFICAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
Reduz-se a multa de ofício ao percentual de 75% quando os tributos lançados, apesar de terem sido
informados na ECF, somente foram constituídos em razão
de não terem sido declarados em DCTF e nem recolhidos.
A informação dos tributos devidos na ECF descaracteriza a sustentação de que o contribuinte agiu
dolosamente no sentido de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência de seus fatos
geradores pelo Fisco.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2018
ERROS NO PREENCHIMENTO DA ECF. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência quando os elementos acostados aos autos para o
fim de demonstrar supostos equívocos no preenchimento da ECF não são documentos hábeis e
idôneos a corroborar a verossimilhança da alegação.
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados, salvo quando versar exclusivamente
sobre o vínculo de responsabilidade, suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
RECURSO DE OFÍCIO.
Recorre-se de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou quando a
decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
10

Ano-calendário: 2016, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração de lei.
7.
Cabe salientar ainda que a senhora PAULA CONSTANTINA PEREIRA MUNIZ não
apresentou Impugnação, assim não foi instaurado o contencioso administrativo com relação a ela,
nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) – v. cf. fl. 308.
8.
Inconformadas com o v. acórdão as Recorrentes MANDA LA TRANSPORTES DE
CARGAS LTDA (contribuinte) e YESKA HERMANO TAVARES DE BRITO (responsável solidária)
interpuseram Recurso Voluntário único de fls. 341/349 visando sua reforma, repetindo os mesmos
argumentos constantes na Impugnação de fls. 44/52, assim sintetizados:
i.
“DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO”, “DOS ERROS NO
PREENCHIMENTO DA ECF – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA”, afirma que:
“(...) Quanto às receitas, a Recorrente sinalizou em sua Impugnação que os
valores foram quase duplicados na ECF, quando comparadas aos valores que
correspondem à receita realmente auferida, o que poderá ser comprovado em
diligência com a juntada de todos os documentos fiscais emitidos pela
Recorrente em 2016 e 2018. Para indicar que a escrituração transmitida à RFB
continha erros, a Recorrente juntou relatório contábil em que os faturamentos
registrados foram muito inferiores aos valores da ECF, justificando em sua
Impugnação o seguinte: (...)”;
“(...) Portanto, resta evidente que a Recorrente pretendeu suscitar o erro para
justificar o pedido de realização de diligência, nos termos do art. 16, inciso IV,
do Decreto no. 70.235/1972, para que seja oportunizada a apresentação dos
documentos fiscais que comprovam efetivamente suas alegações (...)”;
“(...) De pronto, imperioso registrar que o objetivo da Recorrente é
justamente comprovar que auferiu menos receita do que restou informado
nas escriturações transmitidas ao Fisco. Isto é, a Recorrente precisa fazer
prova de fato negativo, o que não é possível mediante apresentação, ainda
que por amostragem, de nota fiscal, contrato, recibo ou qualquer outro
documento (...)”;
“(...) Nesse sentido, a alegação da Recorrente somente seria comprovada com
a apresentação de todos os documentos fiscais emitidos no período, bem
como com a “validação” por parte do Fisco de que tais documentos
efetivamente representam todas as emissões da Recorrente. Acontece que,
em 30 (trinta) dias, correspondente ao prazo para apresentação da
impugnação, é absolutamente impossível reunir toda a documentação
necessária, até porque existem outras alegações a serem comprovadas,
como a já citada escrituração a menor de despesas. Daí porque a diligência,
no presente caso, é imprescindível (...)”;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
11

“(...) Neste ponto, convém destacar o fato notório de que os documentos
fiscais relativos às receitas auferidas pelo contribuinte são muito mais
acessíveis à Receita Federal do Brasil do que ao próprio contribuinte (...)”;
“(...) Ora, é exatamente isso que a Recorrente busca: ter a oportunidade de,
em tempo hábil, apresentar documentos fiscais que comprovem o montante
real de suas receitas e despesas. Note-se que, embora o próprio Fisco possua
em seus sistemas a informação acerca do valor das receitas registradas no
documento fiscal, o v. acórdão recorrido exige que o contribuinte reúna
todos os documentos fiscais emitidos durante 730 (setecentos e trinta) dias,
de 2016 e 2018, depois de decorridos quatro ou dois anos, bem como
elabore sua defesa técnica, tudo isso nos 30 (trinta) dias da Impugnação
(...)”;
“(...) Evidente que, para averiguação quanto a verossimilhança das alegações
da Recorrente, a comparação não deve ser entre ECF e ECD, pois ambas estão
equivocadas. Destaca-se que o próprio acórdão recorrido confirma que houve
divergência na escrituração, quando reconheceu que a ECD destoa do relatório
contábil das receitas: (...)”;
“(...) Na verdade, é justamente a comparação entre tais escriturações, ECF e
ECD, e os documentos juntados por amostragem na Impugnação que
evidenciam valores a menor de receitas e valores a maior de despesas (...)”;
“(...) A recorrente destacou em sua Impugnação que a despesa de aluguel de
galpão em São Paulo não foi escriturada na ECF, juntado, como amostragem
de prova documental, comprovante de pagamento de aluguel que, ao
contrário do que se alegou no v. acórdão recorrido, identifica a Recorrente
como fonte pagadora (fl. 83): (...) Note-se que a conta debitada foi da
empresa Recorrente, não havendo dúvidas, de que a despesa foi paga com
recursos próprios (...)”;
“(...) Data maxima venia, tal alegação é totalmente equivocada. Veja-se que
a ECF citada no trecho acima indica que as despesas operacionais se referem
a despesa de salários, de PIS e de COFINS: (...)”;
“(...) Assim, é patete que as despesas de aluguel não foram escrituradas na
ECF transmitida ao fisco. Ademais, a Recorrente apontou em sua Impugnação
que outro exemplo de escrituração a menor das despesas foi a Subcontratação
de Frete, nos seguintes termos: (...)”;
“(...) Tais documentos de fls. 100-274 são os comprovantes das despesas de
subcontratação de frete. Ou seja, a C. 7a Turma da DRJ 06 entendeu – de
forma totalmente arbitrária e desarrazoada – que não é possível identificar
que os comprovantes da despesa de subcontratação de frete têm alguma
relação com a conta da ECF denominada “FRETES – SUBCONTRATO”.
Imperioso registrar que todos os fatos narrados na Impugnação podem ser
comprovados documentalmente (...)”;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
12

“(...) Destarte, para comprovação de todos os valores, é imprescindível a
realização de diligência, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no.
70.235/72, para que seja oportunizado à Recorrente apresentar toda a
documentação necessária para provar que as receitas que foram
escrituradas a maior na ECF e despesas dedutíveis, a menor (...)”;
“(...) Importa salientar que o lançamento tributário atacado foi efetuado por
revisão de declaração, sem emissão do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal e, consequentemente, sem a prévia intimação da
Impugnante para exposição de esclarecimentos ou apresentação de
documentos, o que reforça a necessidade de realização da diligência ora
pleiteada (...)”;
“(...) Ora, como narrado anteriormente, o lançamento fiscal por revisão foi
feito com base em ECF escriturada com erros, os quais resultaram em lucro
inexistente, o que foi devidamente comprovado pela técnica da amostragem.
Destarte, a realização de diligência tem o objetivo de possibilitar que o IRPJ e a
CSLL sejam apurados com base na verdade material, isto é, com a correta
identificação e mensuração das receitas tributáveis e despesas dedutíveis.
Neste sentido, não se pode olvidar que o processo administrativo (SIC) fiscal
deve se nortear pelo Princípio da Verdade Material, segundo o qual os atos
processuais devem privilegiar a busca pela realidade dos fatos (...)”;
“(...) Dessa forma, tendo sido comprovada a inexatidão nas informações (ECF)
que basearam o lançamento tributário atacado, faz-se necessária a realização
de diligência, para que busca da Verdade Material, sendo oportunizada à
Impugnante a apresentação de toda a documentação referente às receitas e
despesas do período de 2016 e 2018 (...)”; e,
ii.
“DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA-
ADMINISTRADORA”, afirma que:
“(...) Embora tenha reconhecido a ausência de caracterização do dolo, para
fins de afastar a qualificação da multa, o v. acórdão recorrido manteve a
responsabilização da sócia-administradora (...)”;
“(...) Ora, assim como a qualificação da multa, a responsabilização da pessoa
física sócia da empresa precisa necessariamente ser devidamente
fundamentada, o que não foi feito no auto de infração atacado (...)”;
“(...) No presente caso, a d. Autoridade Fiscal não expos absolutamente
nenhum argumento para analisar a conduta da sócia-administradora,
tampouco sua caracterização como dolosa. Notadamente, verifica-se que a
responsabilidade da sócia-administradora foi presumida pelo fato de a
Impugnante ter supostamente omitido informações na DCTF (...)”;
“(...) Entretanto, tal responsabilização não poderia ser presumida, sendo
obrigação do Fisco demonstrar e comprovar que houve algum tipo de ato da
sócia-administradora que caracterize excesso de poderes ou infração de lei,
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
13

contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código Tributário
Nacional (...)”;
“(...) Ademais, como explicado na Impugnação e acolhido pelo v. acórdão
recorrido, o dolo foi patentemente afastado pelo fato de a ora Recorrente ter
prestado informações fiscais em ECF, de modo que a mera omissão da DCTF
não é capaz de caracterizar nenhum tipo de sonegação fiscal. Portanto, em
face da ausência de dolo e do flagrante vício de ausência de motivação, deve
ser afastada a responsabilidade da sócia-administradora (...)”.
9.
Por fim, requereu que “(...) seja conhecido e provido à integralidade o presente
Recurso Voluntário, reformando-se o v. acórdão recorrido para (i) determinar a realização de
diligência, para que a apuração de IRPJ e CSLL seja feita com base nos valores reais de receitas e
despesas, oportunizando-se à Recorrente prazo razoável para apresentação da documentação
completa; e (ii) seja excluída a responsabilidade da sócia-administradora, seja pela ausência de
dolo, seja pelo vício de motivação do auto de infração (...)”.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
10.
Do Recurso De Ofício
10.1
O v. acórdão recorrido julgou procedente em parte a Impugnação, a fim de somente
reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para o patamar ordinário de 75%, porém, manteve
os lançamentos e a sujeição passiva solidária das senhoras YESKA HERMANO TAVARES DE BRITO
(sócia administradora) e PAULA CONSTANTINA PEREIRA MUNIZ (contadora).
10.2
O montante total exonerado de R$ 8.328.159,48 (R$ 6.115.308,45 – IRPJ e R$
2.212.851,03 – CSLL) é inferior a quantia de R$ 15.000.000,00, constante do artigo 1o da Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 20231.
10.3
Portanto, verifica-se que a parcela exonerada (R$ 8.328.159,48) , que constitui o
objeto do Recurso de Ofício, não atende ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no
2/2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele não conheço.
11.
Passo a análise do Recurso Voluntário.
11.1
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 358, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
11.2
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de
multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros de mora, no valor total de R$

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa,
em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
14

29.997.697,90, referentes aos anos-calendários de 2016 e 2018, tendo em vista a ocorrência das
seguintes infrações: ausência de declaração ou declaração inexata (IRPJ NÃO DECLARADO) e
falta/insuficiência de recolhimento da CSLL.
11.3
Ademais disso, houve a imputação de responsabilidade solidária às senhoras YESKA
HERMANO TAVARES DE BRITO (sócia administradora) e PAULA CONSTANTINA PEREIRA MUNIZ
(CONTADORA), nos termos dos artigos 124, inciso II e 135, incisos II e III, do Código Tributário
Nacional (CTN).
11.4
Por fim, foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais, em virtude da
identificação de situações que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, com base no artigo 1o da Lei no 8.137/1990.
11.5
A DRJ/MG (DRJ06) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 302/322, julgando
parcialmente procedente a Impugnação da contribuinte, a fim de somente reduzir a multa de
ofício qualificada de 150% para o patamar ordinário de 75%, porém, manteve os tributos devidos
e a sujeição passiva solidária das senhoras YESKA HERMANO TAVARES DE BRITO (sócia
administradora) e PAULA CONSTANTINA PEREIRA MUNIZ (contadora).
11.6
Cabe salientar ainda que a senhora PAULA CONSTANTINA PEREIRA MUNIZ não
apresentou Impugnação, assim não foi instaurado o contencioso administrativo com relação a ela,
nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) – v. cf. fl. 308.
11.7
Em sede de Recurso Voluntário único de fls. 341/349, as Recorrentes MANDA LA
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (contribuinte) e YESKA HERMANO TAVARES DE BRITO
(responsável solidária), apenas repetem os mesmos argumentos constantes da Impugnação de fls.
44/52, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado quaisquer
documentos que comprovassem suas alegações, que, em síntese, foram as seguintes:
i.
“DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO”, “DOS ERROS NO
PREENCHIMENTO DA ECF – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA”, afirma que:
“(...) Quanto às receitas, a Recorrente sinalizou em sua Impugnação que os
valores foram quase duplicados na ECF, quando comparadas aos valores que
correspondem à receita realmente auferida, o que poderá ser comprovado em
diligência com a juntada de todos os documentos fiscais emitidos pela
Recorrente em 2016 e 2018. Para indicar que a escrituração transmitida à RFB
continha erros, a Recorrente juntou relatório contábil em que os faturamentos
registrados foram muito inferiores aos valores da ECF, justificando em sua
Impugnação o seguinte: (...)”;
“(...) Portanto, resta evidente que a Recorrente pretendeu suscitar o erro para
justificar o pedido de realização de diligência, nos termos do art. 16, inciso IV,
do Decreto no. 70.235/1972, para que seja oportunizada a apresentação dos
documentos fiscais que comprovam efetivamente suas alegações (...)”;
“(...) De pronto, imperioso registrar que o objetivo da Recorrente é
justamente comprovar que auferiu menos receita do que restou informado
nas escriturações transmitidas ao Fisco. Isto é, a Recorrente precisa fazer
prova de fato negativo, o que não é possível mediante apresentação, ainda
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
15

que por amostragem, de nota fiscal, contrato, recibo ou qualquer outro
documento (...)”;
“(...) Nesse sentido, a alegação da Recorrente somente seria comprovada com
a apresentação de todos os documentos fiscais emitidos no período, bem
como com a “validação” por parte do Fisco de que tais documentos
efetivamente representam todas as emissões da Recorrente. Acontece que,
em 30 (trinta) dias, correspondente ao prazo para apresentação da
impugnação, é absolutamente impossível reunir toda a documentação
necessária, até porque existem outras alegações a serem comprovadas,
como a já citada escrituração a menor de despesas. Daí porque a diligência,
no presente caso, é imprescindível (...)”;
“(...) Neste ponto, convém destacar o fato notório de que os documentos
fiscais relativos às receitas auferidas pelo contribuinte são muito mais
acessíveis à Receita Federal do Brasil do que ao próprio contribuinte (...)”;
“(...) Ora, é exatamente isso que a Recorrente busca: ter a oportunidade de,
em tempo hábil, apresentar documentos fiscais que comprovem o montante
real de suas receitas e despesas. Note-se que, embora o próprio Fisco possua
em seus sistemas a informação acerca do valor das receitas registradas no
documento fiscal, o v. acórdão recorrido exige que o contribuinte reúna
todos os documentos fiscais emitidos durante 730 (setecentos e trinta) dias,
de 2016 e 2018, depois de decorridos quatro ou dois anos, bem como
elabore sua defesa técnica, tudo isso nos 30 (trinta) dias da Impugnação
(...)”;
“(...) Evidente que, para averiguação quanto a verossimilhança das alegações
da Recorrente, a comparação não deve ser entre ECF e ECD, pois ambas estão
equivocadas. Destaca-se que o próprio acórdão recorrido confirma que houve
divergência na escrituração, quando reconheceu que a ECD destoa do relatório
contábil das receitas: (...)”;
“(...) Na verdade, é justamente a comparação entre tais escriturações, ECF e
ECD, e os documentos juntados por amostragem na Impugnação que
evidenciam valores a menor de receitas e valores a maior de despesas (...)”;
“(...) A recorrente destacou em sua Impugnação que a despesa de aluguel de
galpão em São Paulo não foi escriturada na ECF, juntado, como amostragem
de prova documental, comprovante de pagamento de aluguel que, ao
contrário do que se alegou no v. acórdão recorrido, identifica a Recorrente
como fonte pagadora (fl. 83): (...) Note-se que a conta debitada foi da
empresa Recorrente, não havendo dúvidas, de que a despesa foi paga com
recursos próprios (...)”;
“(...) Data maxima venia, tal alegação é totalmente equivocada. Veja-se que
a ECF citada no trecho acima indica que as despesas operacionais se referem
a despesa de salários, de PIS e de COFINS: (...)”;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
16

“(...) Assim, é patete que as despesas de aluguel não foram escrituradas na
ECF transmitida ao fisco. Ademais, a Recorrente apontou em sua Impugnação
que outro exemplo de escrituração a menor das despesas foi a Subcontratação
de Frete, nos seguintes termos: (...)”;
“(...) Tais documentos de fls. 100-274 são os comprovantes das despesas de
subcontratação de frete. Ou seja, a C. 7a Turma da DRJ 06 entendeu – de
forma totalmente arbitrária e desarrazoada – que não é possível identificar
que os comprovantes da despesa de subcontratação de frete têm alguma
relação com a conta da ECF denominada “FRETES – SUBCONTRATO”.
Imperioso registrar que todos os fatos narrados na Impugnação podem ser
comprovados documentalmente (...)”;
“(...) Destarte, para comprovação de todos os valores, é imprescindível a
realização de diligência, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no.
70.235/72, para que seja oportunizado à Recorrente apresentar toda a
documentação necessária para provar que as receitas que foram
escrituradas a maior na ECF e despesas dedutíveis, a menor (...)”;
“(...) Importa salientar que o lançamento tributário atacado foi efetuado por
revisão de declaração, sem emissão do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal e, consequentemente, sem a prévia intimação da
Impugnante para exposição de esclarecimentos ou apresentação de
documentos, o que reforça a necessidade de realização da diligência ora
pleiteada (...)”;
“(...) Ora, como narrado anteriormente, o lançamento fiscal por revisão foi
feito com base em ECF escriturada com erros, os quais resultaram em lucro
inexistente, o que foi devidamente comprovado pela técnica da amostragem.
Destarte, a realização de diligência tem o objetivo de possibilitar que o IRPJ e a
CSLL sejam apurados com base na verdade material, isto é, com a correta
identificação e mensuração das receitas tributáveis e despesas dedutíveis.
Neste sentido, não se pode olvidar que o processo administrativo (SIC) fiscal
deve se nortear pelo Princípio da Verdade Material, segundo o qual os atos
processuais devem privilegiar a busca pela realidade dos fatos (...)”;
“(...) Dessa forma, tendo sido comprovada a inexatidão nas informações (ECF)
que basearam o lançamento tributário atacado, faz-se necessária a realização
de diligência, para que busca da Verdade Material, sendo oportunizada à
Impugnante a apresentação de toda a documentação referente às receitas e
despesas do período de 2016 e 2018 (...)”; e,
ii.
“DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA-
ADMINISTRADORA”, afirma que:
“(...) Embora tenha reconhecido a ausência de caracterização do dolo, para
fins de afastar a qualificação da multa, o v. acórdão recorrido manteve a
responsabilização da sócia-administradora (...)”;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
17

“(...) Ora, assim como a qualificação da multa, a responsabilização da pessoa
física sócia da empresa precisa necessariamente ser devidamente
fundamentada, o que não foi feito no auto de infração atacado (...)”;
“(...) No presente caso, a d. Autoridade Fiscal não expos absolutamente
nenhum argumento para analisar a conduta da sócia-administradora,
tampouco sua caracterização como dolosa. Notadamente, verifica-se que a
responsabilidade da sócia-administradora foi presumida pelo fato de a
Impugnante ter supostamente omitido informações na DCTF (...)”;
“(...) Entretanto, tal responsabilização não poderia ser presumida, sendo
obrigação do Fisco demonstrar e comprovar que houve algum tipo de ato da
sócia-administradora que caracterize excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código Tributário
Nacional (...)”;
“(...) Ademais, como explicado na Impugnação e acolhido pelo v. acórdão
recorrido, o dolo foi patentemente afastado pelo fato de a ora Recorrente ter
prestado informações fiscais em ECF, de modo que a mera omissão da DCTF
não é capaz de caracterizar nenhum tipo de sonegação fiscal. Portanto, em
face da ausência de dolo e do flagrante vício de ausência de motivação, deve
ser afastada a responsabilidade da sócia-administradora (...)”.
11.8
Pois bem.
11.9
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/MG (DRJ06), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelas Recorrentes.
11.10
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelas
Recorrentes em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 106-
020.233, 7a TURMA DA DRJ06, sessão de 27 de outubro de 2021, de relatoria do Julgador
Giovanni Marcos Firmino de Andrade), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos
termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19992 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
20233:

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
18

[...] ECF. Erros no preenchimento. Diligência.
O contribuinte alega, em síntese, que houve erro no preenchimento da ECF, com a majoração das
receitas tributáveis e redução das despesas dedutíveis, resultando na apuração de um lucro
tributável a maior.
Cita, por amostragem, os equívocos que envolveram a atribuição das receitas e das despesas e
requer, ao final do item III.1 da defesa, fls. 45/49, que seja realizada diligência para que possa
apresentar toda a documentação referente às receitas e despesas dos anos-calendário 2016 e
2018.
De acordo com o disposto no art. 330 do Regimento Interno da RFB, aprovado por meio da
Portaria ME no 284, de 2020, não compete a este colegiado apreciar pedido de retificação de ECF.
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com jurisdição
nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e
manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...)
A interessada não juntou nos autos a Escrituração Contábil Digital - ECD dos anos-calendário 2016
e 2018, sendo que a ECD compreenderá, dentre outros, a versão digital dos Livros Diário e Razão,
nos termos do art. 2o da IN RFB no 1.420, de 2013, instrução esta já revogada, cujo texto
reproduzido, porém, foi renovado no art. 2o da IN RFB no 1.774, de 2017, e da IN RFB no 2.003, de
2021:
Art. 29 A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II - livro Razão e seus auxiliares, se houver;
(...)
Nos termos da legislação tributária, somente a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Inobstante as constatações presentes nos parágrafos anteriores, passa-se, a partir deste ponto, ao
exame das provas que acompanharam a peça de resistência.
Receita tributável
Na impugnação, fls. 45/46, sustenta-se que o faturamento registrado na contabilidade, no 1o
trimestre do ano-calendário 2016, é a importância de R$3.400.396,31, conforme “Doc. 02”, fls.
56/58, sendo que na ECF consta o montante de R$6.057.344,64, nos termos do “Doc. 03”, fls.
59/66. Aponta que tal erro se sucedeu em outros períodos de apuração do lançamento tributário
ora atacado.

conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
19

Entendo, consoante razões adiante expostas, que não deve prosperar a irresignação da
interessada.
A um, porque o documento de fls. 56/58 trata-se apenas de um “Demonstrativo de Faturamento e
Compras” elaborado pelo sujeito passivo, na data de 19/02/2021, e não corresponde aos
documentos hábeis e idôneos que devem amparar o registro contábil da receita tributável a ser
lançado nos livros obrigatórios exigidos pela legislação comercial.
Para fins tributários, em regra, o valor da receita bruta é o valor nominal consignado no
instrumento jurídico que efetiva a transação, por exemplo, a nota fiscal, o contrato, o recibo etc.,
elementos estes não presentes nos autos.
A dois, porque os saldos contábeis contidos nos documentos de fls. 59/66, ainda que tenham sido
extraídos do “Sped – ECF”, vide logomarca situada no canto superior direito da imagem, próxima
ao número de página, não divergem dos “Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento
– Registro E355”, saldos estes calculados com base na ECD recuperada no SPED ECF. As imagens a
seguir reproduzidas corroboram o entendimento contido neste parágrafo:

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
20

No 1o trimestre do ano-calendário 2016, fls. 59, a receita tributável auferida pelo sujeito passivo e
registrada em sua ECD não é a importância de R$6.057.344,64, mas, sim, R$6.702.836,42, vide a
Conta Contábil 3.1.1.3 – Receita s/Prestação Serviços.
A sistemática de apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL incidentes sobre a receita, tem como
ponto de partida a receita bruta, conforme a definição contida no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, com a redação dada pela Lei no 12.973, de 2014:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos
incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art.
183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
21

A três, porque a ECD é a escrituração base para a apuração do Lucro Real das pessoas jurídicas
submetidas a essa sistemática, nos termos do §6o do art. 7o do Decreto-Lei no 1.598 c/c o art. 3o
da IN RFB no 1.420, de 2013:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve
manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
(...)
§ 6o A escrituração prevista neste artigo deverá ser entregue em meio digital ao Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no 6.022, de 2007,
em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014:
I - as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no lucro real;
(...)
A quatro, porque de acordo com a ECD transmitida pelo sujeito passivo, a receita tributável no
ano-calendário 2016 é o montante de R$21.741.091,00 (=R$6.702.836,42 + R$7.344.312,97 +
R$7.604.506,13 + R$89.435,48), conforme fls. 294/301, destoando, e muito, dos valores contidos
nos documentos de fls. 56/58.
Desse modo, em razão de a Escrituração Contábil Fiscal – ECF ter se amparado nos dados
provenientes da Escrituração Contábil Digital – ECD do contribuinte, mostra-se insuficiente a
apresentação dos documentos de fls. 56/58 para causar dúvida no espírito do julgador quanto ao
valor da receita tributável.
Despesas
O contribuinte sustenta que diversas despesas dedutíveis deixaram de ser contabilizadas e cita,
em primeiro lugar, as despesas de aluguel de galpão em São Paulo, no valor de R$55.988,81,
incorridas em Junho/2016 e Agosto/2016, que não se encontram registradas na ECF dos 2o e 3o
trimestres, vide “Doc. 04, fls. 67/95, e Doc. 05, fls. 96/99”.
Vários dos documentos de fls. 67/95 não possuem qualquer relação para com a locação de coisa,
restringindo-se à apresentação de “Guias da Previdência Social, fls. 67/69, 73/74, 77, 80/81, 84,
90/93”; “Boletos bancários sem especificação do seu objeto, fls. 70/71, 75”; “DARF, fls. 72, 78/79,
82, 85, 88/89, 94, 95”
Quanto aos documentos de fls. 83 (R$55.988,81 – 23/06/2016 – Beneficiário: SP Imóveis Indústrias
– Corretagem e Adm) e 86 (R$55.988,81 – 19/08/2016 – Beneficiário: SP Imóveis), entendo que são
insuficientes a demonstrar que se tratam de despesas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora (art. 47 da Lei no 4.506, de 1964), sobretudo porque
não vieram acompanhados do contrato de locação firmado entre as partes e do documento
comprobatório de que os recursos utilizados no pagamento de tais despesas são provenientes do
próprio contribuinte.
Ainda que a despesa dedutível tivesse sido habilmente comprovada nestes autos, não é possível
concordar com a argumentação do contribuinte de que tal despesa não se encontraria registrada
na ECF, fls. 96/99, uma vez que o exame de tais folhas indica a escrituração de “Despesas
Operacionais” em valor superior à importância destacada no parágrafo anterior.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
22

A interessada também alega que as despesas de subcontratação de fretes, em 2018, no valor de
R$2.647.645,15, conforme relatório emitido pela REPOM, empresa autorizada pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres a intermediar o pagamento de frete a profissionais autônomos,
vide “Doc. 06”, fls. 100/263, bem como os respectivos recibos de pagamento aos autônomos, vide
“Doc. 07”, fls. 264/274, não foram integralmente registradas na ECF, que somente escriturou, a
título de despesa de subcontratação, a importância de R$92.999,99, vide “Doc. 08”, fls. 275/282.
Apesar de não ter indicado na defesa, o montante de R$92.999,99 me parece ser decorrente da
soma dos valores contidos na Conta Contábil “Fretes – Subcontrato” (=R$34.709,10, fls. 275 +
R$4.994,66, fls. 278 + R$49.088,25, fls. 281 + R$4.207,98, fls. 282).
Os saldos contábeis contidos nos documentos de fls. 275, 278, 281 e 282, ainda que tenham sido
extraídos do “Sped – ECF”, vide logomarca situada no canto superior direito da imagem, próxima
ao número de página, não divergem dos “Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento
– Registro E355”, saldos estes calculados com base na ECD recuperada no SPED ECF. As imagens a
seguir reproduzidas corroboram o entendimento contido neste parágrafo:

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
23

Ocorre que o simples exame dos valores indicados na Conta Contábil “Fretes – Subcontrato” não
permite identificar que tais importâncias têm alguma relação com os documentos de fls. 100/274.
O sujeito passivo não demonstrou, por exemplo, que a importância registrada no valor de
R$4.207,98, fls. 282, refere-se a um dos nomes indicados nas fls. 100/274.
Paralelamente à impossibilidade de estabelecer o vínculo entre os documentos de fls 100/274 e
275/282, identifico que as importâncias contidas nas “Contas de Resultados – Custos e Despesas”
registradas neste último documento são, em muito, superiores ao montante de R$2.647.645,15,
alcançando a cifra de R$4.844.642,37 (=R$2.277.461,53, fls. 275 + R$1.134.849,91, fls. 278 +
R$1.006.655,21, fls. 281 + R$425.675,72, fls. 282).
Quanto aos documentos de fls. 100/274, o sujeito passivo deixou de demonstrar elementos hábeis
e idôneos que corroborassem a existência de tais despesas, a saber: (a) contrato com a REPOM
para que ela lhe prestasse serviços no segmento de transportes rodoviários de cargas e logística,
com atuação no controle e na gestão de logística; (b) recibos de pagamentos dos contratados; (c)
documentos comprobatórios da transferência de recursos, seja para a REPOM ou para os
contratados.
Por outro lado, se o contribuinte tivesse comprovado, indubitavelmente, a ocorrência das despesas
de subcontratação de fretes, ou qualquer outro dispêndio (ex.: aluguel), em 2018, não registrados na
ECD e na ECF, teria que observar a disposição contida no art. 9o da IN RFB no 2.004, de 18/01/2021:
Art. 9o No caso de lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ
ou da CSLL declarados em ECF de ano-calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o
ajuste por meio de ECF retificadora relativa ao respectivo ano-calendário, mediante adições
ou exclusões ao lucro líquido, ainda que a ECD recuperada na ECF retificada não tenha sido
alterada.
Ante tais considerações, os documentos apresentados a título de despesas não ensejaram
incerteza na mente do julgador quanto aos valores supostamente registrados a menor na ECF.
Diligência
No processo administrativo-fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972, a questão da diligência
foi destacada do seguinte modo:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito,
salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de
diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso concreto, entendo que a diligência é desnecessária, pois o exame dos documentos que
instruíram a defesa não me convenceu dos alegados equívocos no preenchimento da ECF. Nos
tópicos anteriores, denominados “Receita tributável” e “Despesas” encontram-se os argumentos
utilizados por esta autoridade julgadora para rebater a irresignação da fiscalizada.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
24

Há de se ressaltar, ainda, que o sujeito passivo, em que pese contestar o lançamento do crédito
tributário, não assinala qual seria o montante devido a título de IRPJ e de CSLL nos períodos de
apuração dos anos-calendários 2016 e 2018.
Quando o contribuinte, em sua defesa, assina que a realização de diligência tem o objetivo de
possibilitar que o IRPJ e a CSLL sejam apurados com base na verdade material, isto é, com a
correta identificação e mensuração das receitas tributáveis e despesas dedutíveis (fls. 48), acaba
por desnaturar a modalidade de lançamento que rege tais tributos – lançamento por homologação
-, uma vez que foge à sua obrigação de verificar a ocorrência do fato gerador, proceder ao cálculo
do tributo, elaborar a declaração de débito devido ao Fisco, bem como realizar o pagamento
antecipado dos valores, cabendo ao Fisco, posteriormente, conferir o que foi feito, mas sem
assumir a atividade que pertence, por lei, àquele que se encontra no polo passivo da relação
jurídico-tributária.
Assim, rejeito o pedido de diligência formalizado pelo sujeito passivo.
Multa qualificada.
A autuada discorda da imputação de tal penalidade e sustenta, em síntese, que: (a) a multa
qualificada somente é exigível quando se observa ato doloso por parte do sujeito passivo; (b) a
ausência de pagamento ou a prestação de declaração inexata não caracteriza fraude ou sonegação;
(c) as Súmulas CARF de no 14 e 25 não admitem a qualificação da multa em face da omissão de
receitas, sem a indicação de qualquer das circunstâncias previstas nos arts. 71/73 da Lei no 4.502; (d)
o lançamento se baseou nos dados informados pela impugnante na ECF, o que evidencia que a
omissão na DCTF não teve o intuito de sonegação fiscal; (e) julgado do CARF reduziu a multa
qualificada ao patamar de 75% na situação em que os débitos, não declarados em DCTF, foram
informados em DIPJ.
No RFL, fls. 19/20, a multa de ofício empregada, nos termos do art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430, de
1996, se valeu do seguinte raciocínio:
[...]
Entendo que os motivos utilizados pela autoridade lançadora para o fim de se qualificar a multa de
ofício não prosperam, a saber:
A um, em razão de que os tributos somente foram lançados porque não haviam sido declarados
em DCTF, apesar de terem sido informados na ECF, conforme reconhece o agente do fisco nas fls.
18/19 do RFL:

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
25

A dois, porque a informação dos tributos devidos em ECF descaracteriza a sustentação de que o
contribuinte agiu dolosamente no sentido de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência
de seus fatos geradores pelo Fisco, em oposição ao disposto no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de
1964, e no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90.
Ora, se os tributos devidos foram informados em ECF, ainda que esta declaração não tenha o
caráter de confissão de dívida, não há dúvida de que a autuada deu ciência ao Fisco da ocorrência
dos seus fatos geradores.
Assim, não houve conduta evasiva do contribuinte voltada para esconder do Fisco a existência de
uma obrigação legal.
A três, porque ao se basear apenas nas informações contidas nas declarações prestadas pelo
sujeito passivo, sem a emissão de TDPF e prévia intimação do sujeito passivo (Itens 2 e 3 do RFL,
fls. 17), deixou de coletar outros elementos que corroborassem a qualificação da multa.
A quatro, porque, salvo melhor juízo, a integral leitura das partes que compõem o REsp no 1.637-
117/SP (Ementa, Relatório e Voto), da lavra do ministro Sebastião Reis Júnior, me levam a concluir
que, diferentemente do apontado pela fiscalização no item 9 do RFL, fls. 20, não se qualifica o
crime contra a ordem tributária pela simples omissão dos valores na DCTF.

Apesar de o mencionado REsp, nos itens 1 a 4 da ementa, fazer menção à DCTF e à conduta
omissiva de não prestar declaração ao Fisco, de forma a consubstanciar a conduta típica do crime
previsto no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, o seu item 5 deixou claro, ao examinar aquele caso
concreto, que se mostrava evidenciada a tipicidade material dos réus por terem deixado de
prestar as declarações referentes ao faturamento da empresa à Receita Federal, no período
compreendido entre novembro/1998 e dezembro/1999, ocasionando a supressão dos tributos PIS
e COFINS no período respectivo. (grifei)
Na DCTF não se informa a receita ou o faturamento tributável e, no caso sob exame, a ECF
transmitida pelo sujeito passivo ao Fisco veio acompanhada da receita tributável.
Desse modo, voto por reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.
[...] (grifos nossos)
11.11
Acrescento com relação ao pedido de diligência que os artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235/1972 (PAF) determinam, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
11.12
Com efeito, a perícia/diligência tem como pressuposto a busca de esclarecimentos
para subsidiar o julgador em sua decisão, e não se presta à produção de provas que devem ser
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
26

apresentadas junto com a Impugnação, em regra. Em não o fazendo, o contribuinte se submete ao
ônus dessa omissão.
11.13
No caso em tela, os Recorrentes tiveram pleno conhecimento dos fundamentos que
ampararam os Autos de Infração, incluindo o enquadramento legal, e puderam exercer sem
qualquer restrição o direito de defesa. Caberia a eles a apresentação de prova em contrário, o que
não aconteceu até o presente momento, em que pesem as muitas oportunidades conferidas.
11.14
Outrossim, os documentos acostados ao processo e os esclarecimentos prestados,
tanto pela Autoridade Fiscal como pelos Recorrentes, são suficientes para a convicção deste
julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária, por ser dispensável para o deslinde
do presente julgamento.
11.15
Desta forma, a perícia e/ou a diligência somente se justificam quando a prova não
pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao
caso em análise.
11.16
Assim, não há que se falar em qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa
por ocasião do lançamento de ofício, seja durante o procedimento de auditoria, seja por ocasião
da apresentação da Impugnação e do Recurso Voluntário, visto que os Recorrentes não
apresentaram documentação que pudesse levar a conclusão diversa da já esposada pela
Autoridade Autuante e pela DRJ/MG (DRJ06).
11.17
Destarte, caberiam aos Recorrentes a prova do alegado, conforme estabelece o
artigo 373 do Código de Processo Civil-CPC (Lei no 13.105/2015), de aplicação subsidiária ao
Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11.18
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGOS 124, INCISO II E 135, INCISOS II E III, DO CTN
12.
A responsabilidade tributária disciplinada no artigo 124, inciso II, do CTN, é aquela
decorrente de previsão normativa específica, in fine:
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
[...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
12.1
Com efeito, para que a responsabilidade se aplique com base nesse dispositivo, são
necessários dois elementos:
1. Previsão legal específica, pois o dispositivo exige designação expressa;
2. Identificação do vínculo jurídico que justifique a solidariedade, que pode
decorrer de relação contratual, societária, econômica ou funcional.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
27

12.2
Assim sendo, o sujeito passivo assume a responsabilidade solidária, por expressa
determinação normativa, e não em razão de práticas ilícitas. Contudo, deve haver previsão legal
expressa.
12.3
No caso em análise, não existe norma legal para a responsabilização de pessoa física
pelo simples fato de ser sócio e/ou contador de uma empresa.
12.4
Em outras palavras, não há no ordenamento jurídico lei que designe expressamente
que o sócio, quer seja administrador ou não, e o contador, seja responsável solidário pelo crédito
tributário da pessoa jurídica.
12.5
O CTN apenas autoriza, mas não cria essa solidariedade. As leis do IRPJ, CSLL,
PIS/COFINS, IPI, ICMS, ISS etc., não contêm norma que estabeleça a solidariedade do sócio
quotista, acionista não gestor ou contador.
12.6
Portanto, ante a ausência de lei específica, o sócio, administrador ou não, e o
contador, não podem ser incluídos no polo passivo da obrigação tributária, com fundamento no
artigo 124, inciso II, do CTN.
12.7
Noutro giro, o artigo 135, incisos II e III, do CTN, determina que são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários,
prepostos, empregados; bem assim os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
12.8
Com efeito, para a caracterização da responsabilidade solidária fundamentada na
norma supramencionada, é preciso a demonstração inequívoca e individualizada da conduta do
mandatário, preposto, empregado, diretor, gerente ou representante, que agiu com excesso de
poder ou infração a lei, contrato social ou estatutos.
12.9
Desta forma, não admite-se a responsabilização genérica pela simples função de
gestão/representação que exerce na empresa, sendo exigido da Autoridade Fiscal que aponte e
prove a conduta dolosa pessoal de cada mandatário, preposto, empregado, diretor, gerente ou
representante.
12.10
Em outras palavras, não há que se falar em sujeição passiva solidária apenas por ser
sócio administrador ou mandatário, preposto e empregado de uma empresa. Há que se apontar o
ato ultra vires societatis ou a infração a lei praticado por ele, para que possa responder nos termos
do artigo 135, incisos II e III, do CTN.
12.11
Data vênia ao entendimento diverso, não é isto que verifica-se da análise
aprofundada dos autos, o “Relatório Fiscal de lançamento” de 17/27, com referência à
responsabilidade tributária, aduziu:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
28

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
29

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
30

12.12
Ab initio, importante frisar o asseverado pela DRJ/MG (DRJ06):
[...] Multa qualificada.
[...]
Entendo que os motivos utilizados pela autoridade lançadora para o fim de se qualificar a multa de
ofício não prosperam, a saber:
A um, em razão de que os tributos somente foram lançados porque não haviam sido declarados
em DCTF, apesar de terem sido informados na ECF, conforme reconhece o agente do fisco nas fls.
18/19 do RFL:

A dois, porque a informação dos tributos devidos em ECF descaracteriza a sustentação de que o
contribuinte agiu dolosamente no sentido de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência
de seus fatos geradores pelo Fisco, em oposição ao disposto no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de
1964, e no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90.
Ora, se os tributos devidos foram informados em ECF, ainda que esta declaração não tenha o
caráter de confissão de dívida, não há dúvida de que a autuada deu ciência ao Fisco da ocorrência
dos seus fatos geradores.
Assim, não houve conduta evasiva do contribuinte voltada para esconder do Fisco a existência de
uma obrigação legal.
A três, porque ao se basear apenas nas informações contidas nas declarações prestadas pelo
sujeito passivo, sem a emissão de TDPF e prévia intimação do sujeito passivo (Itens 2 e 3 do RFL,
fls. 17), deixou de coletar outros elementos que corroborassem a qualificação da multa.
A quatro, porque, salvo melhor juízo, a integral leitura das partes que compõem o REsp no 1.637-
117/SP (Ementa, Relatório e Voto), da lavra do ministro Sebastião Reis Júnior, me levam a concluir
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
31

que, diferentemente do apontado pela fiscalização no item 9 do RFL, fls. 20, não se qualifica o
crime contra a ordem tributária pela simples omissão dos valores na DCTF.

Apesar de o mencionado REsp, nos itens 1 a 4 da ementa, fazer menção à DCTF e à conduta
omissiva de não prestar declaração ao Fisco, de forma a consubstanciar a conduta típica do crime
previsto no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, o seu item 5 deixou claro, ao examinar aquele caso
concreto, que se mostrava evidenciada a tipicidade material dos réus por terem deixado de
prestar as declarações referentes ao faturamento da empresa à Receita Federal, no período
compreendido entre novembro/1998 e dezembro/1999, ocasionando a supressão dos tributos PIS
e COFINS no período respectivo. (grifei)
Na DCTF não se informa a receita ou o faturamento tributável e, no caso sob exame, a ECF
transmitida pelo sujeito passivo ao Fisco veio acompanhada da receita tributável.
Desse modo, voto por reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.
Responsabilidade tributária
Equivoca-se o contribuinte em frisar que a fiscalização não identificou os elementos que permitem
identificar o acórdão do STJ (no do processo, data, órgão prolator) citado no relatório fiscal.
A autoridade lançadora, na introdução do tópico denominado “Responsabilidade Tributária”, fls. 21,
mencionou que o STJ possui entendimento pacífico de que os representantes somente respondem
pelos créditos decorrentes da infração de lei, reproduzindo logo a seguir, conforme imagem a seguir
copiada, o acórdão do tribunal superior – Eresp no 260107/RS – 1a Seção – DJ de 19/04/2004.
[...]
A interessada também sustenta que o fisco não demonstrou claramente o cumprimento dos
requisitos para atribuir responsabilidade tributária à sócia-administradora.
No RFL, fls. 25, fiscalização atribuiu responsabilidade tributária a Yeska Hermano Tavares de Brito,
CPF no 553.183.551-53, pelo fato de ter sido comprovada infração à lei praticada pela dirigente da
sociedade empresária, vide o item 18 a seguir transcrito:
[...]
Antes de citar os dispositivos legais infringidos, o agente do fisco noticiou que foram apurados
tributos devidos a título de IRPJ e de CSLL na ECF transmitida à administração tributária, os quais não
foram recolhidos e nem declarados em DCTF, sendo que cabia à contabilista (Paula) e à
administradora (Yeska) transcrever os valores escriturados na ECF no documento que constitui o
crédito tributário (DCTF) – itens 13/16 do RFL.
Após a descrição dos fatos envolvendo a apuração dos tributos e a ausência de seu recolhimento e
de declaração em DCTF, a autoridade lançadora apontou que foram violados diversos dispositivos da
Lei no 10.406, de 2002, atual Código Civil, destacando-se os arts. 675, 679 e 1.177 e 1.178 – itens 17
e 20 do RFL.
Assim, entendo que a atribuição de responsabilidade à sócia-administradora não foi presumida,
pois, paralelamente à descrição das condutas praticadas, elas foram objeto de subsunção à
legislação.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
32

Para a imposição da responsabilidade tributária, não se requer, necessariamente, a presença do
dolo. No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer PGFN CRJ/CAT no 55, de
2009, assim dispôs:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou da
suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende parte da
doutrina , a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de “infração de lei” (= ato
ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de
ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e
a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um
quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito
Tributário preocupa-se com a externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a
persecução do dolo; basta a culpa.
Ante tais considerações, ainda que este voto tenha afastado a sustentação de que o contribuinte
agiu dolosamente no sentido de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência de seus fatos
geradores pelo Fisco, não deixo de dar razão à fiscalização quando ela assinalou que a contabilista
e a sócia-administradora infringiram a lei.
Diante do exposto, voto por conservar o vínculo de responsabilidade tributária.
[...] (grifos nossos)
12.13
Com efeito, verifica-se que o v. acórdão a quo desqualificou a multa de ofício para o
percentual originário de 75%, em virtude de entender que o contribuinte não “agiu dolosamente
no sentido de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência de seus fatos geradores pelo
Fisco”.
12.14
Porém, manteve a sujeição passiva por compreender que “(...) Para a imposição da
responsabilidade tributária, não se requer, necessariamente, a presença do dolo (...)”.
12.15
Ora, referido entendimento é totalmente contrário a tudo que fora posto no
acórdão recorrido e ao disposto no caput do artigo 135 do CTN que determina: “São
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
12.16
Assim sendo, a responsabilização não pode ser genérica, devendo ser apontada e
provada a conduta dolosa e pessoal de cada administrador, mandatário, preposto ou empregado
da empresa.
12.17
Em outras palavras, a responsabilidade solidária somente se mantém quando há a
presença do elemento doloso do tipo.
12.18
Portanto, como não restaram demonstradas as condutas dolosas, individualizadas e
pormenorizadas, cometidas com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos,
dos responsáveis solidários, bem assim por não haver previsão expressa de dispositivo legal para
responsabilização solidária tributária, afasto a sujeição passiva solidária da senhora YESKA
HERMANO TAVARES DE BRITO (sócia administradora), nos termos dos artigos 124, inciso II e 135,
inciso III, ambos do CTN.
12.19
Outrossim, deixo da retirar a responsabilidade solidária da senhora PAULA
CONSTANTINA PEREIRA MUNIZ (contadora), vez que sequer apresentou Impugnação, porquanto
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
33

não foi instaurado o contencioso administrativo com relação a ela, nos termos do artigo 14 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Dispositivo
13.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, NÃO CONHEÇO do
Recurso de Ofício, tendo em vista não atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF
no 2, de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103.
14.
Quanto ao Recurso Voluntário conheço e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim
de (i) manter integralmente os lançamentos; (ii) afastar a responsabilidade solidária da senhora
YESKA HERMANO TAVARES DE BRITO (sócia administradora), vez que não restou demonstrada as
condutas dolosas, individualizadas e pormenorizadas, cometidas com excesso de poderes, infração
de lei, contrato social ou estatutos, bem assim por não haver previsão expressa de dispositivo
legal para responsabilização solidária tributária, nos termos dos artigos 124, inciso II e 135, inciso
III, ambos do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para divergir
do seu entendimento apenas em relação à responsabilização da sócia administradora.
O ilustre Relator fundamenta a exclusão da gestora do polo passivo sob o
argumento de que não restaram demonstradas condutas dolosas, individualizadas e
pormenorizadas que configurassem excesso de poderes ou infração à lei (artigos 124, inciso II, e
135, inciso III, do CTN).
Assim, a desqualificação da multa de ofício pela DRJ (de 150% para 75%), motivada
pela ausência de dolo de sonegação, esvaziaria a hipótese de responsabilização pessoal.
Respeitosamente, divirjo de tais premissas.
Como costumeiramente desenvolvo nos meus votos, a caracterização de "infração à
lei" insculpida no artigo 135, inciso III, do CTN não se limita a atos praticados com intenção
fraudulenta (dolo específico, conluio ou simulação).
A responsabilidade do gestor possui natureza de responsabilidade civil, não de
responsabilidade criminal. Por conseguinte, ela abrange, de igual modo, o descumprimento de
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721200/2021-11
34

deveres funcionais essenciais pautado em negligência ou culpa grave, ainda que, no presente caso,
se verifica a conduta direta da sócia administradora.
A desqualificação da multa de ofício, não apaga a conduta da sócia na gestão das
obrigações acessórias da pessoa jurídica. Não se pode olvidar que foi a própria sócia
administradora quem preencheu os dados da DCTF com informações de tributos devidos abaixo
dos realmente apurados na sua ECF. Não se está aqui sequer em discussão o dever de vigilância,
mas sim de ação direta da sócia, que deliberadamente confessou em DCTF valores de tributos
sabidamente incorretos, contrariando a sua própria escrituração fiscal/contábil.
A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil para a constituição do
crédito tributário. Ao omitir os débitos na DCTF, a gestão da empresa praticou ato comissivo que
obstou o conhecimento formal e a exigibilidade do crédito pela Administração Tributária. Trata-se
de infração direta e objetiva à legislação tributária.
Por fim, não se sustenta a alegação de falta de individualização da conduta. A
responsabilização da Sra. Yeska Hermano Tavares de Brito não decorre de mera presunção por
constar no quadro societário. Os elementos de prova demonstram que, notadamente no ano-
calendário de 2018, a referida administradora era a responsável direta e exclusiva pela
transmissão das DCTFs. A conduta de transmitir uma DCTF omissa, detendo o controle e o
conhecimento dos dados corretos apurados na ECF, materializa uma falha de gestão que atrai
inexoravelmente a responsabilização solidária prevista no Artigo 135 do CTN.
Resta configurado, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta da
administradora e a infração à lei que impediu a regular constituição do crédito tributário.
Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a responsabilidade da Sra. Yeska
Hermano Tavares de Brito no polo passivo do lançamento nos termos do artigo 135 do CTN.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 396
DF CARF MF
Original